Tribunal: STF
Processo: HC 258296
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Busca pessoal e domiciliar. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Lucas Rodrigues Bernardes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 960.337/SP (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal e domiciliar. Aponta ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem policial, uma vez que “o paciente foi abordado pelos agentes da lei, na via pública, e após tentar evadir-se (na versão dos policiais), o paciente foi detido e com ele foi localizado seu aparelho celular, documentos pessoais e a chave do seu apartamento”. Ressalta ausência de fundamentação idônea na abordagem policial e na posterior busca domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o argumento de que a impetração foi utilizada como substitutivo de recurso próprio, não sendo conhecida. 



    2. A defesa alega nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas de forma supostamente ilegal, requerendo o provimento do agravo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar que justifique o conhecimento da impetração. 



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. No caso concreto, não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito do agravante, uma vez que as buscas foram realizadas com base em fundadas suspeitas e confissão do réu.



    6. A análise das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de circunstâncias fáticas que demandem incursão no acervo probatório é inviável na via do habeas corpus".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ressalto, desde logo, que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    De igual modo, nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção, como ocorreu na hipótese.



    A Corte Estadual afastou a nulidade da busca pessoal e domiciliar e condenou o paciente como incurso na prática delitiva do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca. Isso porque, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em determinado bairro. Ato contínuo, se deslocaram até o local e avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga, razão pela qual decidiram realizar a abordagem. Na ocasião, foi encontrado um tijolo de maconha, o que levou o indivíduo a admitir a existência de outras drogas em sua residência. 



    Durante a busca domiciliar, foram encontrados 19 tijolos de maconha e uma porção pequena da mesma substância (12.894,63 gramas), 279 eppendorfs e uma grande porção a granel contendo cocaína (1.237,4 gramas), um tijolo de crack e mais quatro porções da mesma substância (2.042,2 gramas). 



    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que “respeitado o entendimento do juízo a quo, nenhuma ilegalidade houve no procedimento dos policiais, que não incorreram em qualquer ilegalidade por ocasião da abordagem do réu, nem em afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio”. Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de origem e destacou a inadequação do habeas corpus para o exame de teses que exijam o reexame do conjunto fático-probatório.



    À luz das decisões anteriores, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 230135 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023)”



    Nessa linha, “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (HC 237.337 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.03.2024); ”É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 227.823-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2023); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    No mais, presente a justificativa e constatada a existência da droga com o indivíduo e em seu domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. De resto, assevero que, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à legalidade da busca pessoal/domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à legalidade da busca pessoal e domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente